Tribunal: STF
Processo: HC 188676
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 574.161, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU O MANDAMUS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    II - A fim de impugnar decisão monocrática de Desembargador Relator que denegou o habeas corpus na origem, deve-se interpor o adequado agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração do writ perante esta Corte Superior, a fim de evitar a indesejável supressão de instância. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena total de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, do Código Penal, por duas vezes.
    Em 19/03/2020, a defesa requereu ao juízo da execução, a concessão do benefício da prisão domiciliar, tendo sido o pleito indeferido.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu liminarmente o pedido.
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual também foi indeferido liminarmente. 
    Interposto agravo regimental, o provimento foi negado, nos termos da ementa supratranscrita, em julgamento realizado em 05/05/2020.
    Ainda, consta dos autos que, em 23/04/2020, sobreveio decisão do juízo de origem concedendo à paciente a progressão ao regime semiaberto domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, em 10/06/2020, a paciente empreendeu fuga, com o rompimento da tornozeleira eletrônica. Ato contínuo, foi determinada a sua regressão cautelar ao regime fechado, tendo sido a paciente recapturada em 13/07/2020.
    Na presente impetração, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Destaca o “o gravíssimo quadro de calamidade pública experienciado em todo o Sistema Penitenciário Nacional com a pandemia de Covid-19 e, especificamente, em razão da manutenção da paciente em cárcere superlotado e dotado de precária condição infraestrutural e profissional de atenção à saúde dos presos, além do fato de a paciente ostentar condição subjetiva de mãe de duas crianças de 10 e 13 anos, pelas quais é inteiramente responsável legal e materialmente”.
    Argumenta, também, que “a Penitenciária Regional de Rolim de Moura/RO conta com uma equipe de 01 (uma) enfermeira e 02 (dois) técnicos de enfermagem, enquanto o médico faz atendimento apenas 01 (uma) vez por semana, demonstrando que o estabelecimento penal em comento não tem condições suficientes de prestar os cuidados médicos necessários, em caráter preventivo, ao contágio pelo novo coronavírus e nem mesmo garantir o tratamento adequado aos apenados dado o caráter semanal do atendimento médico no local”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, requer, em sede liminar, a imediata suspensão da execução da pena até o julgamento final do writ, de modo a garantir a interrupção de constrangimento ilegal e de violação do direito fundamental de liberdade da paciente. 
    No mérito, requer a concessão da Ordem de Habeas Corpus para que seja concedida a prisão domiciliar da paciente Priscila Casprechen em razão da superlotação da Penitenciária Regional da comarca de Rolim de Moura/RO, da ausência de atendimento médico nesta unidade prisional durante seis dias por semana, da condição de mãe de duas crianças menores de idade sustentada pela paciente, da aceleração dos casos de infecção e morte pela Covid-19 no Estado de Rondônia e no município de Rolim de Moura, do “estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros (aí incluso a unidade prisional em comento) e de seu agravamento em razão da pandemia de Covid-19 experienciada atualmente. 
    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. 
    Pretende-se, neste agravo regimental, a reforma da decisão monocrática, para que o habeas corpus tenha o seu mérito analisado. 
    O agravo, contudo, não comporta provimento. 
    A fim de delimitar a controvérsia, colaciono os fundamentos adotados na decisão agravada, que indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, verbis (fls. 76-82):
    (…)
    De acordo com os fundamentos da decisão impugnada, o habeas corpus não poderia ser conhecido, porque foi impetrado contra decisão monocrática proferida pelo em. Desembargador Relator do writ ajuizado na origem, sem antes esgotar a jurisdição ordinária, ônus que competia à Defesa, com a interposição do adequado agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado.
    Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, é inviável a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador Relator, por falta de exaurimento da jurisdição do eg. Tribunal de origem, condição prevista no art. 105, I, "c", da Constituição Federal. Apreciar a matéria sem o pronunciamento do órgão colegiado na origem configuraria indevida supressão de instância. 
    Vale lembrar que esta eg. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo a nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância. 
    Acrescente-se que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
    Na hipótese sub examine, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou acerca do mérito do writ lá impetrado, porquanto “apreciar a matéria sem o pronunciamento do órgão colegiado na origem configuraria indevida supressão de instância”.
    Neste contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Demais disso, impende destacar que houve a superveniência de decisão que concedeu a pleiteada prisão domiciliar, com posterior regressão ao regime fechado ante a fuga empreendida pela paciente.
    Nesse contexto, a decisão superveniente do juízo de origem prejudica o exame do mérito do presente writ, em razão da substituição do título judicial questionado perante esta Corte. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 135.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/09/2016)
    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º). Impetração dirigida contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu medida liminar (Súmula nº 691/TF). Superveniência de decisão julgando prejudicada aquela impetração. Alteração no quadro jurídico-processual. Prejudicialidade do habeas corpus. Precedentes. Requisitos da custódia preventiva não demonstrados. Garantia da ordem pública fundamentada na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação. Impossibilidade. Precedentes. Conveniência da instrução criminal. Risco de fuga. Ausência de base empírica legitimadora. Teratologia do decreto de prisão configurada. Writ prejudicado. Ordem concedida de ofício para revogar a preventiva do paciente, com extensão dos seus efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 1. A superveniência da decisão que julga prejudicado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça acarreta, por perda de objeto, a prejudicialidade do habeas corpus dirigido à esta Suprema Corte com o escopo de questionar decisão indeferitória de liminar (Súmula nº 691/STF). 2. Esse fato superveniente não impede a análise da questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que é o caso. 3. Ao determinar a custódia do paciente, o juízo de origem apresentou justificativa assentada na garantia da ordem pública, baseando-se, tão somente, na gravidade em abstrato do delito e na comoção social da ação, fundamentos esses insuficientes para se manter o paciente no cárcere, na linha de precedentes. 4. Não há base empírica que legitime também a invocada conveniência da instrução criminal sob a premissa de que, solto, o paciente “poderá se furtar a comparecer em audiência, a fim de evitar o ato de reconhecimento pessoal em juízo”. Trata-se de expressão de mero apelo retórico, que gravita em torno dos requisitos exigidos pela lei processual penal e não traduz a concreta situação apresentada nos autos. 5. Habeas corpus prejudicado. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para, se por al não estiver preso, revogar a prisão preventiva do paciente, com extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), sem prejuízo de eventual imposição motivada pelo juízo processante de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).” (HC 127.366, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/08/2015).
    “HABEAS CORPUS. CAMBISMO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça” (HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. No caso, diante da superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal Estadual e do ajuizamento de um novo HC no STJ, pendente de julgamento, não compete a este Supremo Tribunal Federal apreciar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Habeas Corpus prejudicado, consequentemente extinto, cassada a liminar deferida.” (HC 123.431, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2015).
    Com efeito, verifica-se que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o novo título judicial impugnado, que determinou a regressão da paciente ao regime fechado, nos seguintes termos:
    “Em casos de notícia de fuga, o que implica o indicativo de cometimento de falta grave, é possível ao magistrado, ainda que de ofício, regredir cautelarmente o reeducando, pois embora não haja previsão expressa na lei, a doutrina e jurisprudência admitem a regressão cautelar do regime, que significa a suspensão temporária dos benefícios inerentes ao regime prisional em que o condenado se encontra, recolhendo-o ao regime fechado. 
    Nesta situação, por tratar-se de uma medida de natureza cautelar, não se exige a oitiva prévia do apenado. Neste sentido, é a lição de Guilherme de Souza Nucci: 
    (…)
    POSTO ISTO, considerando a informação da FUGA da reeducanda (sequência 119.1): 
    a) REGRIDO-O cautelarmente para o REGIME FECHADO, devendo ser transferido ao Presídio Regional. 
    b) DETERMINO a expedição do mandado de prisão. 
    c) Desse modo, suspendo os benefícios da execução até o cumprimento do mandado de prisão ou a prescrição que ocorrerá no dia 07/06/2032. 
    INTIMEM-SE O DIRETOR DA CASA DE PRISÃO SEMIABERTO E AO DIRETOR DA PENITENCIÁRIA REGIONAL.”
    Demais disso, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente